Tribunal: TJSP
Processo: 1073480-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Responsabilidade Civil – Transporte Aéreo Internacional – Atraso/Cancelamento de voo – Dever de assistência ao passageiro – Danos materiais e morais - Honorários advocatícios.

Na vigência do atual Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser fixada segundo ordem de preferência expressa no artigo 85, razão pela qual, existindo condenação, os honorários advocatícios devem ser

Ementa:

Responsabilidade Civil – Transporte Aéreo Internacional – Atraso/Cancelamento de voo – Dever de assistência ao passageiro – Danos materiais e morais - Honorários advocatícios.

Na vigência do atual Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser fixada segundo ordem de preferência expressa no artigo 85, razão pela qual, existindo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o respectivo valor, nos termos do parágrafo 2o do citado dispositivo legal. Tese fixada no julgamento do REsp 1746072/PR, Rela. Mina. Nancy Andrigui, j. 13/02/19.

Recurso provido para fixar a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073480-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, é apelado LUCAS SILVA DE
ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073480-24.2019.8.26.0100 -Voto no 45176
2
Voto n°: 45176
Apel. n°: 1073480-24.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE.: Transportes Aéreos Portugueses S/A - TAP
APDA.: Lucas Silva de Araújo
Responsabilidade Civil
Transporte Aéreo Internacional

Atraso/Cancelamento de voo Dever de assistência ao passageiro
Danos materiais e morais - Honorários advocatícios.
Na vigência do atual Código de Processo Civil, a verba honorária
deve ser fixada segundo ordem de preferência expressa no artigo
85, razão pela qual, existindo condenação, os honorários
advocatícios devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o
respectivo valor, nos termos do parágrafo 2o do citado dispositivo
legal. Tese fixada no julgamento do REsp 1746072/PR, Rela.
Mina. Nancy Andrigui, j. 13/02/19.
Recurso provido para fixar a verba honorária em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 95/104, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
para condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente a partir da sentença e, a
quantia de R$ 48,76 (quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), a título de
danos materiais, com correção monetária desde a data do seu efetivo
desembolso, ambas com juros moratórios legais, desde a data da citação. Em
razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das despesas
processuais, custas judiciais e honorários advocatícios R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Os embargos de declaração de fls. 108/113 foram rejeitados
pela r. decisão de fl. 114.
Apela a ré, fls. 117/125, afirmando que a r. sentença
determinou o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários
sucumbenciais, em contrariedade ao disposto no art. 85, §2o, do Código de
Processo Civil, que estabeleceu um patamar mínimo e máximo para essa
condenação. Argumenta que a condenação equitativa só é aplicável às
hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, o que não é o caso dos autos.

Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Há contrarrazões às fls. 139/142.
É o relatório.
A ação proposta para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais, decorrentes do cancelamento de voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073480-24.2019.8.26.0100 -Voto no 45176
3
internacional e de falta de assistência ao passageiro, foi julgada procedente.
Fixada verba honorária em favor do patrono do autor em R$
5.000,00 (cinco mil reais), a ré apela postulando a redução dessa condenação.
De fato, o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
determina o seguinte:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
Portanto, o valor da condenação aparece como primeiro
critério para a fixação da remuneração devida ao patrono da parte vencedora.
A questão foi enfrentada no julgamento do REsp
1746072/PR, Rela. Mina. Nancy Andrigui, j. 13/02/19, sob o rito dos recursos
repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2.
Dentre
as
alterações,
reduziu,
visivelmente,
a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno
valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073480-24.2019.8.26.0100 -Voto no 45176
4
8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o
do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação)
para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa
for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85,
§ 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o
§ 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da
causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da
causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Nessa quadra, tendo sido a ré condenada ao pagamento da
indenização de R$ 10.048,76 (dez mil, quarenta e oito reais e setenta e seis
centavos), quantia que não pode ser considerada irrisória de modo a justificar o
arbitramento equitativo, fixam-se os honorários em 15% (quinze por cento) sobre
tal condenação atualizada e com juros, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator